Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-48.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. VIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06) à pena de 1 mês de detenção em regime aberto e ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de dolo e insuficiência probatória e, alternativamente, o afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) se há atipicidade da conduta, por ausência de dolo; e (iii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento da vítima em casos de violência doméstica assume especial relevância, sendo corroborado por provas orais e materiais colhidas nos autos, incluindo a confissão do réu.
A ameaça é crime formal que se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, independentemente da realização da ameaça.
A fixação de indenização por danos morais, solicitada pelo Ministério Público, é possível e justificada à luz do art. 387, IV, do CPP, sendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) considerado proporcional e razoável, aos danos causados à dignidade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem relevância probatória suficiente para fundamentar a condenação.
A condenação por ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto e grave, sem necessidade de realização do ato ameaçado.
A fixação de danos morais é viável em sentença condenatória, sendo dispensável a instrução probatória específica para esse fim.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp no 1643051/MS; TJDFT, Acórdão 1727835, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 1903412, Rel. Des. Esdras Neves, j. 08/08/2024.